Tribunal: TJSP
Processo: 1000962-50.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato e que não foi recebida porque este se mudou. Validade. Aplicação do princípio da boa-fé contratual, que impõe ao devedor a obrigação de informar ao credor seu paradeiro atual. Reconhecimento da validade da notificação para fins de comprovação da constituição em

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato e que não foi recebida porque este se mudou. Validade. Aplicação do princípio da boa-fé contratual, que impõe ao devedor a obrigação de informar ao credor seu paradeiro atual. Reconhecimento da validade da notificação para fins de comprovação da constituição em mora. Precedentes desta Corte. A discussão acerca do montante correto do débito somente tem relevância, na ação de busca e apreensão, quando o devedor formaliza seu intuito de pagar a integralidade da dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000962-50.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
RETROPAC COMERCIO DE PEÇAS LIMITADA ME, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-50.2019.8.26.0451 -Voto no 35384
2
Comarca: PIRACICABA – 3a VARA CÍVEL
Apelante: RETROPAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
MM. Juiz Prolator: Lourenço Carmelo Tôrres
VOTO No 35.384
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial
encaminhada para o endereço do devedor
constante do contrato e que não foi recebida
porque este se mudou. Validade. Aplicação
do princípio da boa-fé contratual, que impõe
ao devedor a obrigação de informar ao credor
seu paradeiro atual. Reconhecimento da
validade da notificação para fins de comprovação da constituição em mora.
Precedentes desta Corte. A discussão acerca
do montante correto do débito somente tem
relevância, na ação de busca e apreensão,
quando o devedor formaliza seu intuito de
pagar a integralidade da dívida, que compreende as parcelas vencidas e
vincendas, conforme orientação firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo no 1.418.593/MS.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 202/205, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de busca e apreensão, para declarar rescindido o
contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse do veículo, e
condenar a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Apela
a
requerida
(fls.
207/239).
Sustenta
a
irregularidade da notificação de constituição em mora, eis que, ao contrário
da informação prestada pelo serviço postal, não houve mudança de
endereço, o que resulta na falta de pressuposto processual. Assevera a
nulidade do contrato e de seu aditivo, pois o valor do bem dado em garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-50.2019.8.26.0451 -Voto no 35384
3
é inferior ao do negócio jurídico. Sustenta a possibilidade de purgação da
mora, cujo valor desconhece. Afirma a necessidade de pagamento da multa
prevista no art. 3o, §§6o e 7o, do Decreto Lei 911/69, bem como de
indenização por perdas e danos. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 245/258).
É o relatório.
Consta dos autos que em 17.05.2018 as partes
celebraram contrato de confissão e renegociação de dívida relativa a “conta
corrente”, “giro reorg” e “cartão credito” (fl. 80), pelo qual se ajustou o
pagamento de 60 parcelas mensais de R$4.637,43, vencendo-se a primeira
em 17.06.2018. Como garantia da obrigação assumida, a ré deu em
alienação fiduciária à instituição financeira o veículo Mitsubishi Pajero de
chassis JMYLYV98W8JA02723 (fls. 70/87). Na inicial, o credor fiduciário
alega que o requerido deixou de efetuar o pagamento das prestações a
partir da 2a, vencida em 17.07.2018, o que, após desatendimento a
notificação extrajudicial (fls. 90/91), motivou a propositura de ação de busca
e apreensão.
Concedida a pretensão liminar e apreendido o veículo
(fls. 99 e 146), a requerida apresentou contestação (fls. 149/174), seguida
de réplica (fls. 186/199), sobrevindo a r. sentença, que julgou procedente a
lide.
De início, observe-se que a mera divergência entre os
valores do negócio jurídico celebrado (R$278.245,80) e do veículo dado em
garantia fiduciária (R$70.000,00) não caracteriza nulidade do contrato.
De outro lado, a notificação extrajudicial, expedida para
fins do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69, foi encaminhada à devedora no
endereço fornecido por ela no contrato, qual seja, Rua São Judas Tadeu,
537, Piracicaba/SP (fl. 70). Contudo, foi devolvida ao remetente sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-50.2019.8.26.0451 -Voto no 35384
4
cumprimento, com a informação de que a requerida se mudou (fl. 91).
Em diversas oportunidades, este Relator adotou o
entendimento de que a notificação não entregue no endereço constante do
contrato não se prestava a comprovar a constituição do devedor fiduciante
em mora.
No
entanto,
afigura-se
desarrazoado
continuar
subestimando a conduta do devedor fiduciante que muda de endereço, não
informa o credor fiduciário e deixa de cumprir as obrigações contratualmente
assumidas. De mesmo modo, é incabível exigir que o credor realize
incontáveis diligências para localizar o devedor.
De outro lado, a alegação de que a empresa se
mantém no endereço indicado por ocasião da contratação não é
corroborada por qualquer outro elemento trazido aos autos, cumprindo
observar que o ônus da prova do fato obstativo incumbia à requerida.
Ademais, a corroborar o fato de que houve mudança
de endereço, note-se que o veículo foi apreendido e a requerida foi citada
em local diverso do indicado no contrato (fl. 146).
Portanto, fundado no princípio da boa-fé contratual,
que impõe ao devedor a obrigação de informar ao credor seu paradeiro
atual, o reconhecimento da validade da notificação enviada ao endereço
com o objetivo de comprovar a constituição em mora é medida de rigor.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados desta E. Corte acerca do tema:
BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

COMPROVAÇÃO DA MORA
NOTIFICAÇÃO ENVIADA
PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO

DEVOLUÇÃO COM AVISO "MUDOU-SE" EFICÁCIA DA
NOTIFICAÇÃO
SUFICIÊNCIA
VALIDADE DO ATO -
RECONHECIMENTO - DESNECESSIDADE DE EMENDA
DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA
MORA - DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-50.2019.8.26.0451 -Voto no 35384
5
(Agravo de Instrumento no 2071900-19.2017.8.26.0000, Rel.
Des. ANDRADE NETO, j. 10.05.2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. DETERMINAÇÃO PARA
COMPROVAR
A
MORA
EM
RAZÃO
DO
NÃO
RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO POR INFORMAÇÃO
DO CORREIO DE QUE O DEVEDOR "MUDOU-SE".
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL,
CABENDO
AO
DEVEDOR
INFORMAR
O
NOVO
ENDEREÇO
AO
CREDOR.
PRESENÇA
DO
PRESSUPOSTO
DA
COMPROVAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de instrumento provido, com observação.
(Agravo de Instrumento no 2064806-20.2017.8.26.0000,
Rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI, j. 03.05.2017).
Assim, foi atendida a formalidade prevista em lei para
comprovar a constituição em mora do devedor.
Desta forma, comprovada a constituição da devedora
em mora, foi corretamente deferido o pedido liminar. Apreendido o veículo,
cabia à apelante purgar a mora no prazo de cinco dias contados da
execução da liminar, independentemente de autorização do magistrado, o
que não foi feito.
Eventual depósito para esse fim, ademais, deveria
compreender a integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o,
do Decreto-Lei 911/69, ou seja, as parcelas vencidas, acrescidas dos
encargos moratórios, e as vincendas, excluindo-se destas os encargos pré-
fixados.1
Essa é a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS: “nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
1 Nesse sentido, precedentes desta Col. Câmara: Agravo de Instrumento no
2115579-74.2014.8.26.0000, Rel. Des. ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, j. 01.09.2014;
Agravo de Instrumento no 2136414-83.2014.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j.
01.09.2014; Agravo de Instrumento no 2094610-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. CRISTINA
ZUCCHI, j. 01.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-50.2019.8.26.0451 -Voto no 35384
6
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
Por sua vez, considerando-se que a mera discussão
judicial sobre a abusividade de cláusulas contratuais ou suposta
onerosidade excessiva não é o bastante para descaracterização da mora
(Súmula 380 do STJ), nem impede o credor de adotar as medidas
pertinentes à defesa de seus interesses, torna-se irrelevante perquirir sobre
abusividade de cláusulas contratuais, encargos alegadamente onerosos e
valores incompatíveis ou exacerbados, pois eventual discussão sobre o
montante correto do débito, nos limites da ação de busca e apreensão,
importa apenas para a hipótese de pagamento da dívida.
A propósito, sendo a ação de busca e apreensão de
natureza eminentemente reipersecutória, seu objetivo precípuo é a
retomada do bem diante da mora da devedora, que é evidente e
incontroversa no caso dos autos.
Enfim, havendo prestações contratuais inadimplidas e
não tendo ocorrido pagamento do débito na forma preconizada pela lei de
regência, não havia óbice para que o veículo fosse apreendido e sua posse
e propriedade consolidadas em favor do credor fiduciário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator